Tribunal: TJES
Processo: 5004421-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004421-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEX ARARIBA CARDOSO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva, não considerou valores já restituídos pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores já restituídos pelo Estado do Espírito Santo a título de juros e encargos bancários podem ser deduzidos do montante exigido na execução, considerando a apresentação tardia dos extratos bancários comprobatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da quitação parcial da dívida incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, devendo este demonstrar de forma inequívoca o pagamento realizado.

4. A apresentação tardia dos extratos bancários pelo ente estatal se justifica pela dificuldade de acesso a documentos referentes a transações bancárias ocorridas há mais de 20 anos e envolvendo um grande número de beneficiários.

5. A parte exequente, ao se limitar a uma negativa genérica sem apresentar contraprova, não afasta a comprovação documental do pagamento parcial, sendo legítima a dedução do valor já restituído da quantia cobrada na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O devedor que comprova, ainda que tardiamente, a realização de pagamento parcial da dívida tem direito à dedução do respectivo valor no cumprimento da sentença.

2. A dificuldade de obtenção de documentos bancários antigos pode justificar eventual demora na apresentação da prova do pagamento, desde que demonstrada sua autenticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Es
tado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 34465049) que, na
ação de

cumprimento individual d
e
sentença coletiva
proferida no processo nº
0008168-32.2018.8.08.0011
ajuizado por
Alex Arariba Cardoso
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente federado, para reconhecer o excesso de execução em razão da inobservância do marco inicial para incidência dos juros de mora.

Em suas razões recursais (id 7957861), o agravante afirma que realizou a restituição de parte do valor de juros e encargos do crédito rotativo que foram cobrados pelo exequente diretamente em sua conta corrente, de modo que deve ser reconhecida a satisfação parcial da obrigação.

Da leitura dos autos, observa-se que se trata de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

O Estado, porém, em impugnação ao cumprimento de sentença, alega que na planilha apresentada pelo exequente foram indevidamente incluídos valores já restituídos, que representam a quantia de R$ 1.986,38 (mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) – fl. 57.

Em cognição sumária, indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso por entender que os documentos apresentados pelo ente estadual não eram suficientes para comprovar a realização do pagamento.

Entretanto, após a apresentação de contrarrazões pelo agravado, o Estado juntou aos autos os extratos bancários que atestam o ressarcimento parcial dos juros do crédito rotativo (id 9992707, 9992711, 9992712, 9992713).

É importante ressaltar que o ente estatal agravante não nega a existência de saldo devedor em favor do agravado, tanto que no processo originário contestou os cálculos elaborados pela Contadoria do juízo em relação ao pagamento parcial do
quantum debeatur
, mas reconheceu ser devedor de um saldo remanescente, o que fez mediante a apresentação, também, de vasta prova documental.

Por sua vez, o agravado, diante da apresentação das provas documentais, optou por realizar uma negativa genérica a respeito da quitação parcial da dívida, quedando-se em apresentar qualquer contraprova ou argumento que pudesse afastar esta pretensão recursal.

Portanto, em que pese o esforço da parte agravada, o Estado se desincumbiu de seu ônus probatório. A demora para apresentar os documentos é justificada pela dificuldade em acessar os extratos, sobretudo considerando que tratam-se de transações bancárias de mais de 20 (vinte) anos atrás e que envolve uma gama imensa de policiais militares.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

dou
provimento
, a fim de determinar que seja deduzido do débito cobrado na origem o valor já restituído pelo Estado, qual seja, R$ 1.986,38 (mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.